Tribunal: STF
Processo: RE 451826
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. Na fixação dos honorários advocatícios resultantes da inversão dos ônus sucumbenciais na fase recursal, não se está vinculado ao que assentado nas instâncias ordinárias. A definição da verba é corolário do artigo 20 do Código de Processo Civil e não se confunde com o mérito do extraordinário, em relação ao qual a cognição do Tribunal está restrita à matéria de direito.